Tribunal: TJDFT
Processo: 0717367-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de inventário a qual a indeferiu o pedido de recolhimento das custas ao final do processo. 1.1. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais, permitindo-se o regular prosseguimento do inventário até o julgamento final deste recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para determinar o adiamento do pagamento das custas processuais para o final do inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de postergação do recolhimento das custas processuais para o momento final do procedimento de inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o espólio seja ente despersonalizado, representando a herança em juízo por meio do administrador provisório (art. 985 do CPC) ou do inventariante (art. 75, VII, do CPC), sua capacidade financeira — e não a dos herdeiros — deve servir de parâmetro para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
4. A flexibilização do adiantamento das despesas processuais, prevista nos §§ 5o e 6o do art. 98 do CPC, mostra-se medida compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, permitindo tanto a concessão parcial da gratuidade quanto o parcelamento ou o diferimento do pagamento. Em caráter excepcional e provisório, tal postergamento assegura aos sucessores o direito de prosseguir com o feito sem prejuízo imediato, reservando-se a definição sobre a efetiva quitação das custas para quando houver liquidez patrimonial ao final do procedimento.
5. A jurisprudência desta Corte de justiça tem o entendimento de que as custas processuais são de responsabilidade do espólio e não dos herdeiros. Confira-se: “3. A flexibilização do dever de pagamento adiantado dos valores referentes às despesas do processo deve ser admitida. Por isso, é possível a concessão parcial da gratuidade, o pagamento parcelado ou mesmo a postergação desse dever, nos moldes do art. 98, § 5o e § 6, do CPC.” (0702970-91.2022.8.07.0000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 25/04/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: "O pedido de pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo, nas ações de inventário e partilha, garante o acesso à justiça as partes, além de evidente ausência de prejuízo."
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII; 98, §§ 5o e 6o e 985.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07270124420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, DJE: 25/2/2022; 0702970-91.2022.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, DJe: 25/04/2022; 0727383-71.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, DJe: 15/12/2022; 0712072-45.2019.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, DJe: 11/02/2020.